Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703181-43.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: MALBEC CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI DESPACHO Preclusa a decisão que inadmitiu o recurso especial ou após o processamento de eventual recurso interposto no âmbito desta Presidência, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 53052737 (requerimento de cumprimento de sentença). Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007